Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Apura-se, do cotejo dos autos, que, diante do insucesso da diligência de citação/intimação do réu/agravado para ofertar contrarrazões ao agravo interno que interpuseram no endereço fornecido[1], o autor/agravante acorrera aos fólios[2] propugnando que a medida notificatória se perfectibilize via do aplicativo “whatsapp” e, alternativamente, a realização de pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infoseg, visando à localização de endereço de um dos sucessores do extinto cujo espólio figura no polo passivo desta lide. O acolhimento dos pleitos, entrementes, ao menos por ora, ressente-se de lastro, tendo em vista a inexistência de previsão legal para a perfectibilização da medida citatória na forma requestada, e, quanto às pesquisas postuladas, não havendo o autor/agravante evidenciado que já envidara quaisquer diligências com esse desiderato, inviável que pretenda transferir de imediato aludido ônus ao Judiciário. Ante essas evidências, indeferindo os pleitos formulados, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o autor fornecer o atual endereço de um dos filhos do extinto, de forma a ser viabilizada a citação/intimação do réu/agravado, ou evidenciar que realizara qualquer diligência volvida a esse desiderato via dos meios que estão à sua disposição, inclusive via de consulta processual, pois se apontara a subsistência de espólio como integrante da composição passiva a indicação pressupõe a subsistência de processo sucessório em curso. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte ré/agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação e do recurso, ressalvando, por fim, que, exauridos os meios dos quais dispõe, a diligência volvida à localização dos endereços dos herdeiros do falecido poderá ser reavaliada. I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21415001. [2] - ID Num. 21438285.